Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000197-20.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: AMAURICIO ROSA ABE.
Recorrida: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Data do Julgamento: 12/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6o, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente, consoante exige o art. 373, I do CPC.
2. O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.
3. Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de restituição do valor.
4. Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.
5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000197-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAURICIO ROSA ABE - CPF: 960.439.541-68 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0206-95 (RECORRIDO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022